Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717044-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavia de Melo Carvalho Agravada: BRCred Serviços de Cobrança Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 58489473) interposto por Flávia de Melo Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0703724-02.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO oposto por FLÁVIA DE MELO CARVALHO em desfavor de BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP. Afirma a parte embargante que teria promovido a assinatura de nota promissória no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em 15.04.2021. Sustenta ter recebido a quantia no mesmo dia. Afirma ter pago o referido empréstimo mediante a cobrança de dois cheques no valor de R$ 16.458,00. O primeiro cheque teria sido compensado, enquanto o segundo não pôde ser pago na data aprazada. Ao solicitar prorrogação de 30 (trinta) dias, teria sido deferida somente mediante o pagamento de juros de R$ 1.678,00. Sustenta que o débito de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) teria rido aplicação de juros acima de 10%, o que seria indevido. Ao questionar a preposta da embargada, teria sido informada da existência de três cheques em posse desta, quais sejam: "1 cheque de R$ 16.458,00 (para 28/08/2021) e 3 cheques de R$ 19.786,40 (para 31 de agosto, 16 de setembro e 16 de outubro)." Não conseguindo realizar o pagamento da quantia do cheque de R$ 19.786,40, solicitou nova prorrogação, que fora deferida com a cobrança do pagamento de juros de R$ 5.715,06. Afirma que, precisando de mais valores, teria assinado outra nota promissória, no valor negociado de R$ 47.500,00. O total da dívida acumulada, portanto, seria de R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil reais e quinhentos centavos). Afirma que ao tentar renegociar, forneceu nota promissória em branco que fora posteriormente preenchida pela embargada em condições desfavoráveis, que totalizariam a quantia de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), com data de 16/07/2021. Afirma que, para além desta nota promissória de R$ 103.500,00, teria surgido sem qualquer conhecimento da embargante, nota promissória na quantia de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), datada de 16/07/2021, que embasa a execução e que não a reconhece. Aduz que se a dívida era de R$ 75.500,00 nada justificaria a cobrança de duas notas promissórias na quantia de R$ 103.500,00 e outra de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), com mesma data de emissão. Afirma, inclusive, exigir crime de agiotagem e de usura. Pleiteou pela nulidade do título, pelo reconhecimento da litigância de má-fé e pela concessão de efeito suspensivo aos embargos. Requereu, ainda, o reconhecimento da incompetência do juízo para o presente feito, sob o argumento de que a obrigação deveria ser satisfeita em Brasília. Devidamente intimada para comprovar a gratuidade, apresentou os documentos que entendeu pertinentes. Relatei. Decido. 1. DA GRATUIDADE: Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC/2015: CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em que pese a declaração de hipossuficiência juntada, esta traz apenas presunção relativa. Dos elementos acostados nos autos, tenho para mim que não houve a comprovação dos requisitos necessários. A autora é proprietária de bem imóvel de mais de 1 milhão de reais, consoante disposto na sua declaração de imposto de renda (ID 190885945). Afirma, ainda, estar pagando a prestação do referido bem na quantia de mais de R$ 2.900,00 (ID 190884340) e ter gastos com os filhos e casa que lhe impossibilitariam de arcar com as custas. Apesar da argumentação, entendo que o bem imóvel avaliado em mais de 1 milhão de reais em seu nome é incompatível com a hipossuficiência alegada. Para além disso, não se olvida que a própria embargante tenha afirmado o recebimento de empréstimos que ultrapassaram R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e que, muito embora ainda não efetivamente pagos, demonstra-se como ato incompatível de hipossuficiência. Não bastasse isso, constam R$ 256.321,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, e trezentos e vinte e um reais) a título de rendimentos isentos e não tributáveis. Todos esses elementos são suficientes para demonstrar a inexistência de hipossuficiência, na hipótese. Em sendo assim, INDEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA. 2. DA NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO: Na forma do art. 919 do CPC, o Juiz pode suspender a execução se convencido da presença dos requisitos da tutela provisória e garantido o feito principal. No caso dos autos, entendo não estarem preenchidos nenhum dos requisitos. A execução é baseada em nota promissória no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). O referido título de crédito, ante a sua natureza de título executivo extrajudicial, goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Muito embora a parte embargante tenha narrado a cobrança de juros excessivos e suposta prática de agiotagem, entendo que o tema demanda dilação probatória, permitindo-se o contraditório e a ampla defesa por parte da embargada. Isso porque - em sede de cognição sumária - não estão presentes elementos suficientes para se aferir a nulidade ou não do título. Em que pese afirmar existirem mais de uma nota promissória oriunda do empréstimo feito, na execução associada somente consta a nota promissória assinada pela executada/embargante. Em relação ao preenchimento da nota promissória pelo credor, esta é autorizada, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde que presente a boa-fé. Nesse sentido: Súmula 387 do STF. a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. No mesmo sentido, o entendimento do e.TJDFT: (...) Assim, conforme ressaltado, eventual vício dependerá de dilação probatória. Para além disso, necessária a garantia do juízo, o que não se vislumbra na hipótese, sendo esse mais um requisito para o indeferimento do efeito suspensivo pretendido. Pelo exposto, NÃO concedo efeito suspensivo aos presentes embargos. 3. DA EMENDA Á INICIAL: 3.1. VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO: A parte embargada não nega a existência do recebimento da quantia de R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais). Afirma, no entanto, pela nulidade do título e pela cobrança de valores a maior. Na hipótese, deve o embargante descrever o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo atualizada acerca do ponto. Nesse sentido dispõe o CPC: CPC. Art. 917. (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou. § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, deve o embargante apresentar o valor que entende devido e incontroverso (com incidência de juros e correção monetária que entende aplicáveis), a fim de se aferir a existência ou não de excesso de execução. O referido valor deve vir acompanhado de memória de cálculo discriminada e com menção expressa no item "k" de seus pedidos. 3.2. VALOR DA CAUSA: O valor da causa deve ser retificado, a fim de que conste a quantia que pretende controverter, bem como que se inclua o valor que entende cobrada indevida, nos termos do pedido de item "i". 4. DISPOSITIVO: Pelo exposto, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, bem como indefiro a gratuidade pretendida. Intime-se a parte autora para, sob pena de indeferimento da inicial, emendá-la em todos os termos dessa decisão, bem como para apresentar o comprovante do recolhimento de custas e a guia respectiva. O cumprimento da emenda deverá se dar mediante a juntada de NOVA PETIÇÃO INICIAL. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos.” Em suas razões recursais (Id. 58489473) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado na origem, pois não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Por esse motivo, pretende que seja concedido o benefício aludido. Também argumenta que o Juízo singular não decidiu corretamente ao deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pela recorrente, diante da comprovação da inexigibilidade do título que fundamenta a execução e da existência de indícios suficientes a respeito da alegada prática de “agiotagem”, circunstâncias que, inclusive, dispensam a observância do requisito alusivo à garantia do juízo. Verbera que a apresentação da planilha demonstrativa do valor da dívida, ordenada pelo Juízo singular, não pode ser exigida da devedora por ocasião do ajuizamento da ação de embargos à execução, pois se trata de ônus atribuído ao credor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o deferimento da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e o afastamento da ordem de apresentação de memória de cálculo atualizada. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Após a concessão de prazo para que a agravante apresentasse documentos que permitissem o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 58519411) sobreveio a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (Id. 59026255). A recorrente, então, promoveu o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 59446158 e Id. 59446157). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de execução deflagrado na origem pela ora recorrida, em virtude do ajuizamento da ação de embargos à execução pela recorrente. A respeito do tema em evidência convém ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO DO EMBARGANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. GARANTIA SUFICIENTE. CUMULATIVIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECUSA MOTIVADA DA GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. A análise do pedido de gratuidade de justiça formula pelo agravante em seu recurso resta atingida pela preclusão lógica, diante da prática do ato de recolhimento do respectivo preparo recursal, uma vez que a prática do mencionado recolhimento desnatura a condição de insuficiência de recursos exigida pela lei para acesso ao benefício. Precedentes TJDFT. 2. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo legal. A atribuição excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser alcançada quando, a requerimento do embargante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, cumulativamente, garantida a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do crédito perseguido (artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil). 3. O exame dos autos revela que o bem imóvel indicado à penhora nos autos da execução foi, justificadamente, recusado pelo juízo originário frente à existência de outros ativos expropriáveis que comportam solução mais eficaz, célere e adequada à satisfação do crédito buscado no processo executivo, observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1756026, 07226450620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GARANTIA. AUSÊNCIA. 1. Não haverá efeito suspensivo aos embargos à execução quando não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. Quando a demanda carece de penhora, depósito ou caução a fim de garantir a execução, impede a concessão de efeito suspensivo, em homenagem ao disposto no art. 919, § 1o, do CPC. 3. Recurso não provido”. (Acórdão no 1759681, 07246639720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 2.1. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes. 4. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especificamente pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão do efeito suspensivo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.” (Acórdão no 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese não há notícias de que a agravante tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que é suficiente para o indeferimento da pretendida suspensão do curso do processo originário. Ademais, como destacado pelo Juízo singular, na decisão agravada, os temas suscitados pela recorrente, alusivos à inexigibilidade do título e à afirmada prática de “agiotagem” devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos autos do processo de embargos à execução (art. 917 do CPC). Verifica-se, assim, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Quanto ao mais é ônus do embargante a comprovação do fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC. Por essa razão deve a recorrente demonstrar, mediante a apresentação dos cálculos devidos, a alegação de excesso no valor da execução. A esse respeito também é preciso observar o conteúdo da regra prevista no art. 917, § 3o, do CPC, ao prever que nos casos em que “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de ajuizamento de embargos à execução com o intuito de reconhecer o excesso no valor da execução. 2. O art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil, faculta ao devedor a alegação de excesso quanto ao montante da execução em sede de embargos. Aliás, nos termos do art. 917, § 2o, inc. I, do CPC, há excesso de execução nas hipóteses em que o credor pleiteia quantia superior à devida. 3. Verifica-se que uma vez ajuizados os embargos à execução, é ônus do embargante a comprovação do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1171332, 07038894120178070005, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator